Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021689-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), ANDERSON BERNARDELLI - CPF: 034.729.391-33 (PACIENTE), Juízo da Vara Criminal de Guarantã do Norte (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON MARIM DE SOUSA - CPF: 056.405.671-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GONZAGA MACHADO - CPF: 502.574.041-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– FUGA DO AGENTE APÓS OS FATOS DITOS CRIMINOSOS – MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida – o qual, aparentemente, foi cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante emboscada.
Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que, desde a data em que supostamente perpetrados os ilícitos, o favorecido nessa ordem permanece em local incerto e não sabido, tanto que a ordem prisional expedida em seu desfavor ainda segue pendente de cumprimento.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA

PACIENTE:

ANDERSON BERNARDELLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do IP n.º 1002480-15.2022.811.0007 (PJe), em que
investigado
pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
.

Contextualizando os fatos, o causídico esclarece que no dia
27/09/2022
, o favorecido nessa ordem compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca dos crimes perpetrados em face de
Antônio Gonzaga Machado
; ao que se seguiu a decretação de sua prisão preventiva na data de
28/09/2022
, a qual
segue pendente de cumprimento até a data em que impetrada a presente ação constitucional
.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que, para além de
carente de fundamentação jurídica válida
(art. 93, inc. IX, CF/88), a
decisão segregatícia não evidencia o preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a medida mais gravosa, mas sem declinar elementos concretos capazes de indicar os riscos que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, limitando-se a invocar argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata dos crimes e a credibilidade da justiça; olvidando, outrossim, o fato de que o favorecido nessa ordem
detém predicados pessoais abonatórios
– visto que é
primário, de bons antecedentes,
“nascido e criado no distrito da culpa”
, que exerce labor lícito e reside com a família em endereço fixo na cidade de Alta Floresta/MT
– e
adotou postura colaborativa com a Justiça
, somente tendo saído do distrito da culpa para acompanhar o tratamento de seu filho, que está internado na UTI Neonatal do Hospital Santa Angela, situado em Tangará da Serra/MT.

Enfim,
ressalta o caráter excepcional
da prisão preventiva, para depois defender a
viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP),
as quais, no seu entender, além de suficientes para atingir os fins pretendidos, se mostram mais proporcionais e adequadas ao caso concreto.

Forte em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 148376681 e ID 148376692.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 148636662), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação eletrônica registrada sob o ID 148770159 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 148942182), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 149334125.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 150627689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que o ora paciente
ANDERSON BERNARDELLI
teve sua prisão preventiva decretada porque, ao que tudo indica, por volta das
00h00min
do dia
18/09/2022
, acompanhando dos comparsas
Railson Marim de Souza
e
Marcos Antônio Ramos Bonkewich
, por motivo fútil, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, teria ceifado a vida de
Antônio Gonzaga Machado
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, no dia fatídico, o suspeito
Railson Marim de Souza
, impelido por motivação banal relacionada a uma desinteligência ocorrida com a vítima, associou-se a
Marcos Antônio Ramos Bonkewich
e ao
favorecido nessa ordem
, a fim de consumar o intento homicida.

Segundo restou apurado durante as investigações, os suspeitos teriam se aproveitado do fato de que
Antônio Gonzaga Machado
, em evidente estado de embriaguez, estaria vagando solitário por uma estrada vicinal, localizada na Zona Rural do município de Novo Mundo/MT, e o teriam emboscado, impossibilitando-o de esboçar qualquer reação e, após o imobilizarem, desferiram-lhe diversos golpes de arma branca, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Após constatarem o óbito, os suspeitos teriam carregado o cadáver de
Antônio
até uma região de pastagem, local onde o corréu
Marcos Antônio Ramos Bonkewich
, na posse de um revólver calibre .38, efetuou 03 (três) disparos contra o ofendido, que já havia falecido; foragindo do local logo na sequência. Consta, ainda, que na
manhã
de
18/09/2022
, os criminosos retornaram ao
locus delicti
e, com o auxílio de um trator, teriam transportado o corpo da vítima para uma região de mata fechada, localizada nos fundos da propriedade rural onde o ora paciente
ANDERSON
laborava à época, ocultando-o de forma definitiva.

Passado algum tempo, moradores locais teriam notado o desaparecimento de
Antônio Gonzaga Machado
e decidiram registrar o boletim de ocorrência n.º 2022.258721, que culminou na instauração do Inquérito Policial n.º 1002731-33.2022.811.0087 (PJe). Encerradas as diligências investigativas, em
26/09/2022
, a d. autoridade policial da Comarca de Guarantã do Norte/MT representou pela decretação da prisão preventiva de
ANDERSON BERNARDELLI
e de seus comparsas
Railson Marim de Souza
e
Marcos Antônio Ramos Bonkewich
, o que restou acolhido pelo MM. Juiz de 1º grau no dia
28/09/2022
[autos n.º 1002480-15.2022.811.0087];
permanecendo a ordem prisional pendente de cumprimento até a data em que impetrada a presente ação constitucional.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se do decreto originário de prisão, anexado sob o ID 148770156, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, consoante noticiado pelo próprio impetrante, o ora paciente
ANDERSON
e seus comparsas foram formalmente denunciados em 1ª instância no dia
21/10/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pelo magistrado
a quo
em
24/10/2022
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1002731-33.2022.811.0087 (PJe)
; o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; destacando, nesse aspecto, que o crime doloso contra a vida foi praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante emboscada, acrescentando, por fim, que os criminosos teriam ceifado a vida de
Antônio Gonzaga Machado
tão somente em razão de um
“desentendimento entre um dos suspeitos e o ofendido e por ter a vítima supostamente assustado uma mulher”
(ID 148770156 – pág. 08) – circunstâncias que, a meu ver, demonstram a frieza e menosprezo dos criminosos para com a vida humana, reforçando a indispensabilidade da prisão na hipótese.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou que, após os fatos ditos criminosos, o ora paciente
“viajou repentinamente”
(sic – ID
148770156 – pág. 10)
, sem fornecer quaisquer informações acerca de seu paradeiro, tanto que a ordem prisional expedida em seu desfavor permanece pendente de cumprimento até a presente data
; o que, a teor do entendimento consolidado neste eg. Tribunal de Justiça e materializado no
Enunciado Orientativo n.º 26
, da TCCR
,
“
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(vide: Incidente De Uniformização De Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
,
à periculosidade social do agente
e
ao fundado receio de que, acaso solto, o increpado se esquive de eventual responsabilização criminal
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDERSON BERNARDELLI
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022